Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, CONVERSÃO DE PENA EM MEDIDA DE SEGURANÇA E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Se o juízo da VEP está averiguando junto ao estabelecimento prisional o quadro de saúde do apenado, sem que ainda tenha indeferido os pedidos de internação do sentenciado em clínica psiquiátrica particular, conversão da pena em medida de segurança e autorização para saídas temporárias, não cabe a análise de tais pleitos em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício.

3. Ordem não conhecida.